Tribunal: TJMT
Processo: 1024350-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024350-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MADEIREIRA NOROESTE LTDA - CNPJ: 01.479.752/0001-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 728.693.801-00 (AGRAVADO), JORGE RIBEIRO FABASA - CPF: 728.687.081-53 (AGRAVADO), MARIANA VILHALVA FARIAS - CPF: 070.980.381-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA.
CDA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção d
e
p
ré
-executividade, limitou a multa punitiva ao patamar de 100% do tributo e reconheceu a incidência da Taxa SELIC, após retificação da CDA.

2.
A decisão agravada também fixou honorários sucumbenciais em 5% sobre o proveito econômico obtido, com redução à metade, em razão do reconhecimento parcial do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a limitação da multa punitiva
é legal

à luz do art. 150, IV, da CF e da legislação estadual; e (
ii
)
se a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, considerando a retificação voluntária dos índices de correção da CDA
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A fixação de multa superior ao valor do tributo pode configurar confisco, mas no caso concreto, a penalidade aplicada (60% do montante total) respeita a razoabilidade e os limites constitucionais, sendo legítima a inclusão de juros e correção.

5.
A retificação da CDA pelo exequente ocorreu após a oposição da exceção de
pré
-executividade, evidenciando o reconhecimento jurídico do pedido formulado pela parte executada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido para afastar a nulidade parcial da CDA, mantendo a condenação em honorários advocatícios, nos termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento:

“
1. É válida a exigência de multa punitiva até 100% do valor do crédito tributário, admitida a incidência de correção monetária e juros de mora, não congurando caráter confiscatório. 2.
A retificação de CDA após a oposição de exceção de
pré
-executividade caracteriza reconhecimento do pedido, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública
.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, IV; CPC,
arts
. 85, §
3
o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
A
gInt

no REsp
2088915
/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
E
STADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação de execução fiscal

n. 0008693-57.2006.8.11.0041
,
acolheu parcialmente a exceção
de

pr
é
-executividade oposta por
MADEIREIRA NOROESTE LTDA
, para limitar a multa punitiva ao patamar de 100% do tributo
, bem como
reconhecer a aplicação da Taxa SELIC, diante da retificação da CDA.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais,
preliminarmente, pugna pelo sobrestamento do processo, até o julgamento do Tema n. 1.255 do STF.

Ainda,
alega que a multa aplicada não teria caráter confiscatório, pois teria sido calculada com base no somatório do valor principal, juros e correção monetária, conforme autorizado pela legislação estadual, não excedendo o limite fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta
, também,
que a condenação em honorários advocatícios não se justifica, uma vez que a CDA já havia sido retificada antes d
a
exceção de
pré
-executividade, razão pela qual pugna pela exclusão da referida verba.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar o reconhecimento do caráter confiscatório da multa e, subsidiariamente, para a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

Sem pedido liminar, a parte agravada apresentou suas contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS – TEMA 1255 STF

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
agravo de
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0008693-57.2006.8.11.0041, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta por
MADEIREIRA NOROESTE LTDA
, para limitar a multa punitiva ao patamar de 100% do tributo, bem como reconhecer a aplicação da Taxa SELIC, diante da retificação da CDA
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em síntese, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do processo, até o julgamento do Tema n. 1.255 do STF.

Pois bem.

De fato, como bem apontado, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 1.412.069, que trata do Tema 1.255.

A questão a ser decidida naquele recurso é justamente a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, nos casos em que os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico da demanda sejam considerados elevados.

Todavia, é importante destacar que, até o momento, o STF não determinou a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que não há nenhuma ordem de sobrestamento vinculante que impeça esta c. Câmara de julgar os feitos que envolvam a fixação de honorários de sucumbência com base nos parâmetros estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do julgamento do Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória.

A tese firmada naquele julgamento estabelece que o artigo 85, § 8o, do CPC não permite arbitrar honorários advocatícios por equidade quando os valores da causa ou o proveito econômico sejam elevados. Ou seja, a regra geral é que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, excetuando-se apenas os casos em que esses valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem negado pedidos de sobrestamento, inclusive em casos análogos.
A saber:
STJ -
AgInt
no REsp: 2088915 SP 2023/0271674-4,
r
el. Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em 23/10/2023, Segunda Turma).

Portanto, não vejo razões para suspender o presente feito ou outros que envolvam honorários advocatícios, pois o entendimento fixado pelo c. STJ continua vigente e deve ser observado até que ocorra eventual modificação pelo STF, razão pela qual rejeito a preliminar arguida e passo ao exame do mérito.

V

O

T

O
– M É R I T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0008693-57.2006.8.11.0041, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por
MADEIREIRA NOROESTE LTDA
, para limitar a multa punitiva ao patamar de 100% do tributo, bem como reconhecer a aplicação da Taxa SELIC, diante da retificação da CDA
.

A respeito, a controvérsia recursal cinge-se
à
alegada necessidade de reforma da decisão quanto à suposta limitação indevida da multa punitiva
, bem como na
insurgência contra a
sua
condenação em honorários advocatícios
,
diante da retificação prévia da CDA.

Pois bem.

Como cediço, a incidência de multa em patamar superior ao próprio tributo viola o princípio do não confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a possibilidade de controle do percentual das multas fiscais com base no referido dispositivo constitucional, quando constatado excesso manifesto que comprometa a razoabilidade e a função pedagógica da sanção
tributária (Tema 863/STF)
.

No caso concreto,
a metodologia de cálculo empregada não resulta, como quer fazer crer a decisão
a quo
, em sanção pecuniária de cunho confiscatório, pois a penalidade corresponde a 60% do montante final da obrigação fiscal, o qual inclui os encargos legais previstos expressamente na norma tributária estadual.

Ressalte-se que a cumulação de multa, juros e correção
—
como ocorre no caso concreto
—
não
configura
bis in idem
, visto que têm finalidades distintas e respaldo legal próprio.
A respeito, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA FISCAL PUNITIVA. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A parte agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter as conclusões alcançadas no julgamento monocrático.

2.
Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à
jurisprudência deste Tribunal quanto à legitimidade de incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva pelo fato de esta integrar o crédito tributário
.
Precedentes:
AgInt
no
AREsp
. 870.973/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
14.6.2016,
REsp.
834.681/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI,
DJe
2.6.2010 e
REsp.
1.783.152/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
7.3.2019.

3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.155.324/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019,
DJe
de 10/5/2019.)
[sem destaque no original]

Dessa forma, a declaração de nulidade parcial da CDA deve ser afastada, restando íntegra a exigibilidade do crédito tributário na forma em que apresentado, inclusive quanto à legalidade dos critérios de atualização e penalização utilizados.

Por outro lado, no tocante aos honorários,
a dec
isão recorrida arbitrou-os em 5% sobre o valor do proveito econômico, diminuído pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, diante do reconhecimento parcial do pedido.

Assim, t
omando-se como base o valor original do crédito tributário de R$ 14.327.084,31 e o valor retificado de R$ 3.788.312,19, tem-se um proveito econômico de, aproximadamente, R$ 10.538.772,12.

O montante correspondente a 2,5% desse valor é de R$ 263.469,30.

Se fossem aplicados os percentuais previstos no art. 85, §3o, do CPC, considerando o salário-mínimo vigente de R$ 1.518,00, os honorários poderiam ser de R$ 620.689,80.

Logo, a manutenção do percentual de 5%, ainda reduzido sobre metade, do proveito econômico, revela-se razoável e proporcional, resguardando o equilíbrio entre a remuneração da parte vencedora e a limitação imposta pela reforma parcial da sentença.

De outro lado, eventual readequação por escalonamento legal implicaria em
reformatio in pejus
, situação vedada no presente julgamento, dado que não houve recurso da parte adversa sobre a condenação arbitrada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para afastar a declaração de nulidade parcial da CDA, mantendo-se, todavia, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios tal como fixado na origem, diante do reconhecimento parcial do
pedido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025